Tribunal: TJDFT
Processo: 0002369-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. QUESTÕES DE MÉRITO AINDA NÃO EXAMINADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão no acórdão que afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da execução sem analisar as matérias de mérito suscitadas nas contrarrazões de apelação, uma vez que essas matérias devem, primeiramente, ser enfrentadas pelo magistrado de primeiro grau no curso do processo de execução, e não diretamente pelo Colegiado, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
3. Tal disciplina opera em benefício do próprio executado embargante, pois, na eventualidade de o magistrado a quo decidir de forma desfavorável, aquele terá a oportunidade de apresentar recurso de ampla cognição, a exemplo do agravo de instrumento e da apelação.
4. Caso o Colegiado, desde logo, apreciasse as matérias de mérito que não foram decididas na origem, os únicos recursos cabíveis seriam embargos declaratórios, recurso especial e recurso extraordinário, os quais, todavia, possuem cognição restrita às hipóteses previstas no CPC e na Constituição Federal, além de não serem dotados, em regra, de efeito suspensivo.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.